Tribunal: TJDFT
Processo: 0736750-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0736750-17.2025.8.07.0000 PACIENTE: OBERON BORGES DA SILVA IMPETRANTE: ADEILTON DE ASSIS ROLIM, GEOVANA CHIRLEY DE SOUZA DINIZ ALVES, JEFFERSON LIMA DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ADEILTON DE ASSIS ROLIM, GEOVANA CHIRLEY DE SOUZA DINIZ ALVES e JEFFERSON LIMA DAS CHAGAS em favor de OBERON BORGES DA SILVA, onde se busca o reconhecimento de alegada nulidade da citação do paciente por edital, com consequente ineficácia da suspensão do prazo prescricional, para que, ao fim, seja declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos autos de ação penal que imputa ao paciente a prática de tentativa de homicídio qualificado. O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão judicial, pelo eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, que o indeferiu, nos termos da decisão de id 75707640. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator